Tribunal: TJSP
Processo: 1500433-03.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – Condenação que deveras se impunha – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Delito consumado – Inviável reconhecimento da forma tentada do delito – Impossibilidade de desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal – Regime que não pode ser mais brando do que o fechado, tal como

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – Condenação que deveras se impunha – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Delito consumado – Inviável reconhecimento da forma tentada do delito – Impossibilidade de desclassificação da conduta para o delito de constrangimento ilegal – Regime que não pode ser mais brando do que o fechado, tal como estabelecido na r. sentença – Recurso não provido.